Tribunal: STF
Processo: Rcl 42388
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição.



    II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    III - Embargos de declaração rejeitados.